Tribunal: TJSP
Processo: 1075820-02.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Ferronato
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
CONTRATO – Serviços bancários – Cédula de crédito bancário – Aquisição de veículo – Sentença de improcedência – Apelo do autor – Juros Excessivos – Inocorrência – Inteligência das súmulas 382 do STJ e 648 do STF – Necessidade de demonstração da abusividade dos juros – Inexistência – Capitalização dos juros – Admissibilidade – Expressa previsão contratual – Aplicação das súmulas 539

Ementa:
CONTRATO – Serviços bancários – Cédula de crédito bancário – Aquisição de veículo – Sentença de improcedência – Apelo do autor – Juros Excessivos – Inocorrência – Inteligência das súmulas 382 do STJ e 648 do STF – Necessidade de demonstração da abusividade dos juros – Inexistência – Capitalização dos juros – Admissibilidade – Expressa previsão contratual – Aplicação das súmulas 539 e 541, ambas do STJ e do art. 28, § 1o, I da Lei 10.931/2004 – Tarifa de registro do contrato e tarifa de avaliação de bem – Cobranças permitidas – Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP – - Cobrança da tarifa de cadastro – Admissibilidade – Aplicação da súmula 566 do STJ – Existência de previsão contratual e não demonstrada a abusividade - Seguro – Ausência de venda casada – Instrumento autônomo – Recurso não provido.